Tribunal: STF
Processo: RE 1443295
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. Eis um trecho dessa decisão:



    “Inicialmente, registro que esta Corte, no julgamento da ADI 4.784, assentou a constitucionalidade constitucional da cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal. Eis a ementa desse julgado:



    ‘Ementa: Direito constitucional e tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Franquia postal. 1. Ação direta contra os itens 17.08, 26 e 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, que preveem a possibilidade de incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a atividade de “franquia” e os “serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas, courrier e congêneres”. 2. Item 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003. A atividade de franquia postal se amolda ao conceito constitucional de “serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar” (art. 156, III, da CF/1988). O contrato em questão não abrange apenas a cessão do direito de uso de marca, mas também uma série de obrigações a serem prestadas por ambas as partes contratantes. Trata-se de relação complexa, em que a unidade contratual é intrínseca, não sendo possível propor um fracionamento entre as obrigações de dar e as de fazer, para fins de incidência do ISS. Reafirmação de jurisprudência. RE 603.136 (com repercussão geral, Tema 300), Rel. Min. Gilmar Mendes. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de julgamento: “É constitucional a incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre contratos de franquia (franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista de serviços prevista no Anexo da Lei Complementar 116/2003)”. 3. Itens 26 e 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003. Se incompatibilidade existir, será entre normas infraconstitucionais. Inconstitucionalidade reflexa. Se as entidades franqueadas não realizam os serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, não se configura o fato gerador do ISS. 4. Ação parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada improcedente, com a declaração de constitucionalidade do item 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. 5. Fixação da seguinte tese de julgamento: É constitucional a cobrança de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal”. (ADI 4.784, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 6.11.2023)



    Nessa oportunidade, assentou que a atividade de franquia postal se amolda ao conceito constitucional de “serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar” (art. 156, III, da CF/1988). 



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta que não presta os serviços descritos no item 26.01 da lista de serviços. Com relação a essa questão, verifico que o tribunal de origem decidiu acerca da incidência do ISS sobre os serviços prestados pela Agência Franqueada dos Correios (AGF) com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei Complementar 116/2003), bem como no conjunto probatório, inclusive no contrato de franquia.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Conforme consignado no julgamento do precedente colacionado, o contrato de franquia é híbrido e complexo porque não abarcar apenas um tipo de prestação já que envolve, por exemplo, cessão de direitos, licença de marca, prestação de serviços, compra e venda, distribuição, etc. 



    Tal complexidade veio reconhecida na própria Lei Federal n.º 13.966/2019 que trata da franquia como um sistema. Confira:



    (…)



    Dentre os diversos tipos de obrigações o sistema inclui, definitivamente, a prestação de serviços que se submete à tributação municipal. 



    (…)



    A complexidade do sistema de franquia, híbrido, com diversos tipos de obrigações de várias naturezas, nos mesmos moldes como ocorre no contrato de leasing ou nas atividades das empresas operadoras de planos de saúde, por exemplo, cuja discussão tributária de incidência do ISS guarda a mesma razão de decidir desse processo, qual seja, se há ou não prestação de serviço (ambas controvérsias solvidas pelo STF por meio dos julgados RE 592.905 e RE 651.703, já citadas nesse voto), não descaracteriza a efetiva prestação de serviços. 



    Nota-se que o enquadramento do sistema de franquia no conceito constitucional de serviços de qualquer natureza sujeita-o à tributação do ISS. 



    Com relação à alegação de que a tributação não pode se dar com base no item 26.01 (“Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres”) da Lei Complementar n.º 116/2003, tem-se que não merece prosperar a irresignação do apelante. 



    Conforme precedente dessa câmara, não existe qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade na tributação do ISSQN com fundamento no item 26.1. Confira: 



    (…)



    Isso porque, ao contrário do que afirma o apelante, extrai-se do próprio contrato de franquia, que cabe à ela a prestação dos serviços auxiliares aos serviços postais: 



    4. CLÁUSULA QUARTA – DAS CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES GERAIS DA AGF



    4.1. A AGF é a unidade de atendimento de correios terceirizada que deverá atuar junto a cliente de varejo e com contrato da ECT, prestando-lhes serviços auxiliares aos serviços postais, assim entendida a prestação dos serviços e venda dos produtos indicados no ANEXO 03.



    (...)



    4.1.5. A prestação de serviços e venda dos produtos será realizada por meio de atividades de atendimento ao público, lançamento de informações em sistema informatizado autorizado pela ECT e tratamento dos objetos entregues à AGF para disponibilização à ECT, que, uma vez que os tenha recebido, realizará sua consequente distribuição e entrega aos destinatários finais.



    Tais disposições contratuais corroboram a alegação do Município de que são prestados pela apelante, os serviços descritos no item 26.01 da tabela anexa da LC n.º 116/2003 o que gera a incidência tributária do ISSQN.



    Tais serviços realizados pela AGF – Agência Franqueada dos Correios - como coleta das correspondências, lançamentos de informações, coleta de objetos a serem enviados pela ECT, se amoldam aos descritos no item 26.01 da Lei Complementar 116/03, portanto, passíveis de serem tributados”. (eDOC 46, p. 11-14 - grifou-se). 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 89)



    Nas razões dos embargos, aponta-se erro na decisão embargada quanto à aplicação da Súmula 279 do STF.



    Sustenta-se que somente lei específica poderá instituir ou majorar tributos. Aduz-se a incidência tributária apenas nas hipóteses elencadas na Constituição Federal e, quando for o caso, na legislação complementar, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.



    Afirma-se que a parte recorrente, enquanto agência franqueada dos correios, desenvolve apenas serviços auxiliares ao serviço postal, que nada se assemelham aos serviços de representação comercial, tampouco aos de franquia.



    Argumenta-se que cabe à União o exercício das atividades postais, em regime de monopólio, vedando sua realização pelas agências franqueadas, nos termos do texto constitucional.



    Assevera-se a inconstitucionalidade da tributação das Agências Franqueadas dos Correios pelo ISSQN, com base na prestação de serviços postais, uma vez que somente podem ser desempenhados, em regime de monopólio, pela EBCT, pessoa jurídica de direito público integrante da Administração Pública Indireta, criada pela União.



    É o relatório.



    Decido. 



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Conforme consignado na decisão embargada, esta Corte, no julgamento da ADI 4.784, assentou a constitucionalidade constitucional da cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal, oportunidade em que consignou que a atividade de franquia postal se amolda ao conceito constitucional de serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.



    Com efeito, na hipótese dos autos, reitero que o Tribunal de origem assentou a incidência do ISS sobre os serviços prestados pela Agência Franqueada dos Correios (AGF) com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei Complementar 116/2003), bem como no conjunto probatório, inclusive no contrato de franquia.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:



    “EMENTA Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Arts. 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da CF/88 Prequestionamento. Ausência. Súmulas 282 e 356/STF. Tributário. ISS. Atividades prestadas por franqueadas. Enquadramento no item 26.01 da lista anexa à LC nº 116/03. Afronta reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454/STF. 1. No que se refere aos arts. 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da CF/88, apontados como violados, reitero que a matéria constitucional neles contida carece do necessário prequestionamento. Se a suposta violação surgiu no julgamento dos embargos de declaração, fazia-se necessária a oposição de novos embargos declaratórios, a fim de prequestionar a matéria, o que, de fato, não ocorreu. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, a partir da análise do contrato celebrado entre a agravante e a EBCT e da moldura fática delineada, entendeu que a incidência do ISS não se deu sobre a franquia em si, e sim, sobre a receita de serviços diversos prestados pela franqueada, os quais se enquadrariam no item 26.01 da lista anexa a LC nº 116/2003, segundo o qual são tributáveis os “serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondência, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas". 3. Para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da não incidência de ISS no caso em tela, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, das provas dos autos e das cláusulas contratuais, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmula nº 279 e 454/STF. 4. Nego provimento ao agravo regimental. Deixo de aplicar a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem”. (ARE 976.765 ED-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 15.2.2017)



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, § 2º, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente